Tribunal: TJDFT
Processo: 0748282-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão com a atribuição de efeitos infringentes para prover o apelo, reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença do vício apontado pela recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que ele possa ser sanado por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado, sob pena de comprometer a higidez da conclusão utilizada para fundamentar o resultado do julgamento.
5. Consoante o entendimento firmado pela jurisprudência desta Casa de Justiça, o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses apresentadas pelas partes, mas tão somente aquelas necessárias a fundamentar a conclusão alcançada no julgamento.
6. Constatada a inexistência de omissão ou de qualquer outro vício capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1944147/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/03/2022.
TJDFT, Acórdão 1942383, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.11.2024.